Tribunal: TJMT
Processo: 0017725-17.2017.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017725-17.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MULLER GOMES VIEIRA - CPF: 026.766.511-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE ORTOLAN SCHMIDT - CPF: 046.720.951-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017725-17.2017.8.11.0004

APELANTE: MULLER GOMES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE COM ATROPELAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, c/c o art. 298, VII, ambos da Lei nº 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, com consequente extinção da punibilidade, ou de absolvição do recorrente, fundamentada na insuficiência probatória quanto à alteração de sua capacidade psicomotora em razão do consumo de álcool.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual carece de amparo legal, sendo reiteradamente rejeitada pelos tribunais superiores, notadamente pela Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os elementos probatórios colhidos, em especial o laudo de constatação e os depoimentos das testemunhas, revelam-se idôneos para comprovar a alteração psicomotora do acusado em decorrência da influência de álcool.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui elemento de prova plenamente apto a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, especialmente quando corroborado pelas demais provas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 306, § 1º, II, e art. 298, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça; HC 198709 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021; AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021; AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019. STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021; N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021; N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017725-17.2017.8.11.0004

APELANTE: MULLER GOMES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MULLER GOMES VIEIRA
,

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, c/c o art. 298, VII, ambos da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 229796676)
.

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, ou prescrição virtual, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, do Código Penal.

No mérito, com fulcro no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, postula a absolvição do recorrente “
ante a não comprovação do elemento constitutivo do tipo consistente na capacidade psicomotora alterada
” (cf. Id. n.º 229796683).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 229796686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 239772654).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017725-17.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MULLER GOMES VIEIRA
como incurso nas disposições
art. 306, § 1º, II, c/c o art. 298, VII, ambos da Lei nº 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 229794767 – 8-11):

“[... ] Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, na madrugada de 02 de dezembro de 2017, às 03h30min, nas imediações da Praça dos Garimpeiros, localizada na Avenida Ministro João Alberto (BR-070, KM-08), Centro de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante logo após ter conduzido veículo (VW/GOL 1.0, de cor preta, placa NKN-4863 de Barra do Wardgas/MT) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls. 21/22-1P).

Sobressai das investigações que, naquela data, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada pela Polícia Militar para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, dando conta que
o acusado, conduzindo veículo embriagado, atropelou pedestre na faixa de segurança em frente ao estabelecimento comercial denominado Droga Center
, situado nas imediações da aludida rotatória. Diante disso, os policiais foram atender a ocorrência e procederam a abordagem do acusado no local supracitado,
sendo observado que ele se encontrava em visível estado de embriaguez
, conforme atestado no Auto de Constatação de Sinal de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 21/22-IP) e no Laudo de Informações Preliminares da POLITEC (fl. 28-IP). Assim, o denunciado foi preso em flagrante e, após a concessão de liberdade provisória, liberado (fls. 54/55-1P).

O denunciado, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, alegando que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior ao ocorrido (fls. 12/14-1P) [...]”.

Na delegacia, GONÇALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES, um dos policiais rodoviários federais responsáveis pela ocorrência, relatou (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 15-16):

“[...] QUE é Policial Rodoviário Federal, atualmente lotado na 8º Delegacia da 2º Superintendência de Barra do Garças-MT; QUE na data de 02/12/2017, juntamente PRF KANHESKI, por volta das 03:30 horas, a equipe PRF compareceu no KM 0.8 da BR 070, na rotatória da Praça do Garimpeiros, no município de Barra Do Garças/MT, no qual foram comunicados pela Polícia Militar sobre um atropelamento; QUE ao chegar no local,
o suspeito, MULLER GOMES VIEIRA, apresentava visíveis sinais de embriaguez
;
QUE o suspeito foi solicitado para a ser submetido a teste de alcoolemia, o envolvido recusou-se
, sendo registrada a recusa no Termo de Constatação de Embriaguez constado juntamente no Boletim de Ocorrência;
QUE o suspeito MULLER, atropelou um pedestre sobre a faixa de pedestres, conforme apurado, teria atropelado o pedestre PEDRO HENRIQUE ORTOLAN SCHMIDT, que caminhava sobre a faixa de pedestres com o fim de atravessar a via
, e após a colisão foi conduzido ao Pronto Socorro municipal de Barra do Garças/MT; QUE duas pessoas que presenciaram a colisão, a saber, RODRIGO VANZELLA MENEGHEL e ANSEIO CARDOSO DE SOUZA, no qual informaram que são amigos da vítima PEDRO e estava andando em sua companhia no momento do fato; QUE o suspeito conduzia o veículo VW/Gol 1.0 Giv, cor preta e placa NKN-4863, no qual foi encaminhado juntamente com o condutor à Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças para as providências cabíveis, sendo que o veículo fora transportado através do guincho do Auto Socorro Trevo até o depósito próprio; QUE como foram acionados após solicitação da Polícia Militar de Barra do Garças/MT, ao chegarem no local, o condutor já se encontrava detido por aqueles Policiais Militares, algemado, e continuaram em poder deles até entrega na Polícia Civil; QUE diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos:
Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante e Lesão corporal culposa na direção de veículo com agravantes referenciados no § 1º do Art. 302 do CTB
[...]”.

Na mesma oportunidade, o outro agente da Polícia Rodoviária Federal que participou da abordagem, RAFAEL KANHESKI CARVALHO, declarou (cf. Id. n.º 229794767 – 18-19):

“[...] QUE é Policial Rodoviário Federal lotado nesta Cidade; QUE na companhia do colega PRF R. DOMINGUES atenderam uma ocorrência de atropelamento em frente a uma Farmácia localizada próximo a Rotatória do Banco do Brasil; QUE no local dos fatos, a Polícia Militar já se fazia presente, inclusive por eles foram informados de que contiveram MULLER GOMES VIEIRA para evitar uma possível fuga, pois tal pessoa tentava dar partidas no veículo Gol;
QUE pelas testemunhas, foram informados de que o veículo citado teria atropelado a vítima PEDRO HENRIQUE ORTOLAN SCHMIDT no momento em que passava pela faixa de pedestre
; QUE o veículo ficou à disposição da Polícia Civil, no Pátio Judicial; QUE PEDRO já havia sido encaminhado ao Pronto Socorro; QUE em tal unidade de saúde, foi informado de que a vítima estava fazendo radiografias e que estava em observação médica;
QUE o conduzido MULLER apresentava odor característico de quem havia ingerido bebida alcoólica; QUE pronunciava as palavras de forma arrastada, estava com os olhos avermelhados e tinha dificuldades de se manter de pé e suava muito
[...]”.

ANEBIO CARDOSO DE SOUZA, amigo da vítima que presenciou os fatos, disse à autoridade policial (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 20-21):

“[...] QUE na data de hoje, 02/12/2017, por volta das 04:00 horas, foi juntamente com PEDRO HENRIQUE e RODRIGO na farmácia 24 horas que fica na rotatória da praça do Garimpeiros, no Centro de Barra do Garças/MT; QUE estacionaram o veículo do outro lado da rua, atravessaram a faixa de pedestres e entraram na farmácia; QUE na saída da farmácia, o declarante informa que RODRIGO estava na frente, seguido de PEDRO HENRIQUE, e o declarante por último; QUE como tem o costume de olhar para os dois lados antes de
atravessar na faixa
, verificou que um veículo vinha subindo a Av. Ministro João Alberto, sentido do semáforo do Auto Posto Zampa para a rotatório da praça dos Garimpeiros,
e que tal veículo vinha em alta velocidade, em torno de 60 a 70 km/h, além de estar fazendo ziguezagues na pista, sendo que “invadia a pista contraria e voltava”
; QUE RODRIGO já tinha atravessado a faixa de pedestres e PEDRO HENRIQUE estava no meio da faixa de pedestre;
QUE somente conseguiu gritar para avisar PEDRO HENRIQUE, porém, somente deu tempo de PEDRO HENRIQUE dar um pulo e o veículo vindo a lhe atingir; QUE informa que PEDRO HENRIQUE foi atingido na parte frontal do veículo, sendo que o corpo de PEDRO amassou o capô e sua cabeça atingiu o para-brisa frontal
; QUE após o atropelamento, o veículo andou mais ou menos uns 15 metros do local e desligou; QUE haviam Policiais Militares que estavam em frente a farmácia que prestaram o atendimento da ocorrência; QUE informa que o condutor estava tentando dar a partida em seu veículo quando foi detido pelos Policiais Militares;
QUE o condutor do veículo apresentava os olhos bem vermelhos, voz lenta e fala sem nexo
;
QUE depois chegaram os Policiais da PRF, onde solicitaram para o condutor para fazer o teste do bafômetro e o condutor se recusou a fazer o teste
; QUE informa que a batida foi tão forte que PEDRO HENRIQUE deu “dois mortais para frente” e foi cair quase 12 (doze) metros à frente da batida, sendo que PEDRO HENRIQUE pesa 88 Kg; QUE o veículo que atropelou PEDRO HENRIQUE seria um Gol Preto, Placa NKN-4863; QUE o condutor do veículo questionou ao declarante que a vítima teria que pagar o conserto do veículo [...]”.

RODRIGO VANZELLA MENEGHEL, o outro amigo que acompanhava a vítima, informou (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 22-23):

“[...] QUE na data de hoje 02/12/2017, por volta entre as 04:00 horas e 04:30 horas , foi juntamente com PEDRO HENRIQUE, ANEBIO e MATEUS SAMPAIO na farmácia 24 horas que fica na rotatória da praça do Garimpeiros, no Centro de Barra do Garças/MT; QUE estacionaram o veículo do outro lado da rua, atravessaram a faixa de pedestres e entraram na farmácia; QUE na saída da farmácia, o declarante informa que foi primeiro a atravessar a faixa e ficou do lado de fora do veículo aguardando o restante do pessoal; QUE
PEDRO HENRIQUE estava atravessando a faixa e se encontrava no meio da faixa
, QUE ANEBIO também estava na faixa porém um pouco atrás de PEDRO; QUE MATEUS SAMPAIO ainda estava no interior da farmácia; QUE verificou que um veículo vinha subindo a Av. Ministro João Alberto, sentido do semáforo do Auto Posto Zampa para a rotatório da praça dos Garimpeiros, e que
tal veículo vinha em alta velocidade
; QUE informa que
o veículo estava fazendo “meio que um ziguezague”
, pois o veículo não estava com a intenção de parar, tanto que “parece que estava aguardando se PEDRO iria esperar no meio da faixa ou se ia atravessar”,
QUE o veículo atingiu PEDRO HENRIQUE
, sendo que o capô do veículo amassou e o para-brisa frontal trincado; QUE o veículo não freou e parou somente bem mais à frente do local do atropelamento; QUE tinha dois Policiais Militares que estavam em frente a farmácia, no qual atenderam a ocorrência; QUE informa que o condutor estava tentando dar a partida em seu veículo quando foi detido pelos Policiais Militares;
QUE o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, sendo voz lenta
e tanto que o condutor exigia que a vítima PEDRO pagasse os danos no veículo;
QUE depois chegaram os Policiais da PRF, onde solicitaram para o condutor para fazer o teste do bafômetro, e o condutor se recusou a fazer o teste
; QUE informa que a batida foi tão forte que PEDRO HENRIQUE deu “dois giros para frente” e foi cair quase 12 (doze) metros à frente da batida, sendo que PEDRO HENRIQUE pesa 88 Kg e por volta de 1,82 de altura; QUE o veículo que atropelou PEDRO HENRIQUE seria um Gol Preto, Placa NKN 4863; QUE informa que seu amigo MATEUS SAMPAIO está no Pronto Socorro Municipal acompanhando PEDRO HENRIQUE, e segundo informações de MATEUS, por ligação para o declarante, PEDRO está aguardando o médico ortopedista, pois PEDRO está reclamando de dores na região da bacia [...]”.

Questionada a respeito dos fatos, a vítima, PEDRO HENRIQUE ORTOLAN SCHMIDT, respondeu (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 50-51):

“[...] QUE o declarante afirma que estava juntamente com Matheus, Anebio e Rodrigo em um veículo Celta, momento em que pararam em frente à Farmácia 24 horas, localizada na av. Ministro João Alberto, sentido/piracema; QUE, o declarante afirma que atravessaram a faixa de pedestre, e foram na farmácia comprar um medicamento para o Mateus; QUE, o declarante afirma que saiu na frente de Mateus e Anebio,
e quando estava atravessando a rua na faixa de pedestre, foi acolhido por um veículo que não respeitou a faixa de pedestre e colidiu com o declarante, que foi ao solo
, até a vinda do SAMU, que o conduziu até o PSM local; QUE, o declarante afirma que saiu no dia de ontem do PSM local, pouco antes do meio dia; QUE, o declarante afirma que os médicos disseram que não houve nenhuma fratura no declarante,
somente algumas escoriações no braço esquerdo, na lateral do corpo e cabeça
; QUE, o declarante afirma que não deseja representar em desfavor de MULLER GOMES VIEIRA pelas lesões corporais sofridas; QUE, o declarante afirma que os policiais disseram aos colegas do declarante que
o condutor do veículo que o atropelou estava visivelmente embriagado
; QUE, o declarante afirma que não viu o condutor do veículo que o atropelou, pois ficou o tempo todo deitado no chão devido à pancada [...]”.

O acusado, MULLER GOMES VIEIRA, por sua vez, quando interrogado pelo delegado de polícia, informou (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 25-27):

“[...] QUE sobre a acusação que lhe pesa, o interrogando informa que NÃO SÃO VERDADEIRAS AS ACUSAÇÕES; QUE informa que somente ingeriu bebida alcoólica durante o dia 01/12/2017, e que no período noturno e nem na madrugada do dia 02/12/2017 não ingeriu bebida alcoólica; QUE no dia 02/12/2017, por volta entre 03:00 e 04:00 horas, o interrogando estava dirigindo o veículo Gol, cor preta, e informa que estava dirigindo “devagarzinho”; QUE quando estava na Av. Ministro João Alberto, em frente ao Banco Bradesco, um rapaz entrou na frente do veículo; QUE não deu tempo de frear e o veículo atingiu o rapaz na parte da frente do lado esquerdo do motorista; QUE parou o veículo e ia prestar socorro para o rapaz quando foi detido pelos Policiais Militares; QUE os Policiais Militares lhe apontaram a arma logo após o interrogando ter atropelado o rapaz; QUE o interrogando foi colocado no camburão da viatura PM; QUE enquanto estava no camburão da PM, pediu várias vezes aos Policiais para ir no banheiro, porém os Policiais Militares não permitiram ir no banheiro; QUE urinou em sua calça, já que tem problema quando fica nervoso; QUE depois de mais ou menos 01 (uma) hora, os Policiais da PRF chegaram; QUE os PRFs solicitaram para fazer o teste de alcoolemia, no qual o interrogando se recusou; QUE informa que foi “oprimido” por um Policial da PRF, que lhe dizia “nunca mais vai ver seu carro”, e o interrogando respondeu “eu trabalho e compro outro”, e o Policial da PRF lhe disse “se você fosse o bonzão você estava andando de Corolla, ter um carro velho daquele não”; QUE o mesmo Policial da PRF lhe chamou de “merda”; QUE o Policial da PRF seria branco, alto, entre 1,80 altura e olho claro, cujo nome não sabe informar; QUE veio conduzido para esta Delegacia e colocado na cela; QUE enquanto estava na cela, o interrogando estava dormindo, quando chegaram dois homens, sendo que um destes lhe pediu para levantar a camisa e girar e em seguida já saiu do local, e informa que este homem não se identificou como médico plantonista [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos de ANEBIO CARDOSO DE SOUZA e RODRIGO VANZELLA MENEGHEL, ambos amigos que acompanhavam a vítima no momento do acidente, e de RAFAEL KANHESKI CARVALHO e GONÇALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES, policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência.

Quanto ao acusado, MULLER GOMES VIEIRA, foi decretada sua revelia em razão da ausência injustificada à audiência, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 229796668).

Como mencionado, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção, a qual foi posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, por ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e ocasionado um acidente sobre faixa de trânsito destinada a pedestres.

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso, buscando, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, também denominada prescrição virtual, e a consequente extinção da punibilidade, com fulcro no art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, do Código Penal.

No mérito, com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, postula a absolvição do recorrente, alegando carência de provas quanto à alteração da sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

No entanto, razão não lhe assiste.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista,
não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

Além da ausência de previsão legal, tal modalidade de extinção da punibilidade enfrenta, ainda, o obstáculo da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Vale conferir o que foi decidido nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

“Este Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética”. (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
”. (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

De igual modo tem decidido este Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado”.
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

Além disso, verifica-se nos autos que o fato ocorreu em
02 de dezembro de 2017
, a denúncia foi oferecida em
18 de julho de 2018
e recebida em
17 de agosto de 2018;
em
18 de setembro de 2019
o acusado aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, porém, diante do descumprimento das condições impostas, em
12 de julho de 2023
o benefício foi revogado, conforme disposto no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95

Desse modo, considerando que
não houve o transcurso de 3 (três) anos
– art. 109, VI, do Código Penal – entre a data do recebimento da denúncia e a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, tampouco entre a revogação do benefício até a sentença condenatória,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, em extinção da punibilidade do acusado.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A materialidade restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 13), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 229794767 – 31-36), extrato demonstrativo da recusa do acusado em submeter-se ao teste com etilômetro (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 38), auto de apreensão (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 47-48), laudo de constatação de embriaguez (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 41), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 229794767 – pág. 62-64) e demais provas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Perante a autoridade policial, tanto os amigos que acompanhavam a vítima no momento do acidente, ANEBIO CARDOSO DE SOUZA e RODRIGO VANZELLA MENEGHEL, quanto os policiais rodoviários federais, GONÇALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES e RAFAEL KANHESKI CARVALHO, afirmaram que
o acusado apresentava sinais inequívocos de embriaguez alcoólica
, como condução errática do veículo, olhos avermelhados, odor etílico no hálito, fala descompassada, além, por óbvio, do desrespeito à faixa de sinalização viária destinada à passagem de pedestres.

Na ocasião, os relatos foram corroborados pelo laudo de constatação de embriaguez, cuja conclusão – confeccionada por um perito oficial –, apontou que, ao exame clínico,
o periciando apresentava embriaguez completa
.

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa – à exceção da vítima e do acusado, que não foram ouvidos, e de GONÇALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES, policial rodoviário federal, que declarou não se recordar detalhadamente dos fatos –,
todas as demais testemunhas confirmaram, em uníssono, que o condutor do veículo exibia sinais claros de embriaguez alcoólica
.

Assim, em que pese a defesa alegue insuficiência probatória quanto ao estado de embriaguez, dos fartos elementos colhidos – mormente do laudo de constatação de embriaguez e dos depoimentos das testemunhas –, não restam dúvidas de que
o acusado conduzia seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool quando atropelou a vítima
, que atravessava a rua de forma regular, sobre a faixa de pedestres.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306, § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. “A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL).
O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97. Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.
(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024